Tribunal: TJES
Processo: 5002841-07.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002841-07.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIOMAR TEIXEIRA DE CARVALHO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Segundo o STJ “
Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.”
(AgInt no AREsp n. 2.533.671/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5002841-07.2021.8.08.0014

Embargante:
Eliomar Teixeira de Carvalho

Embargado:
INSS

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Eliomar Teixeira de Carvalho, a fim de condenar o INSS ao pagamento do Auxílio-Acidente em favor do apelante.

O embargante sustenta, basicamente, que o acórdão encarta o vício da omissão quanto à data de início do benefício do auxílio acidente.

Embora intimado, o embargado não ofertou contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

No recurso de apelação o apelante o formulou os seguintes requerimentos:
“I - Reformar a sentença, condenando a autarquia recorrida à concessão do benefício de auxílio-acidente à parte recorrente desde a data de cessação do benefício de auxílio-doença acidentário (NB: 518.113.861-2), ou seja, 20/12/2006, sendo respeitada a prescrição quinquenal prevista no parágrafo único do artigo 103 da Lei 8.213/91; II - Caso não entenda pela concessão desde a data acima citada, requer subsidiariamente que seja concedido o benefício auxílio-acidente desde 28/03/2018 (NB: 196.108.218- 4); ”

A parte dispositiva do acórdão embargado, por sua vez, expressamente consignou o seguinte:
“Com base em tais fundamentos,
dou provimento ao recurso
, a fim de reforma a sentença, a fim de condenar o INSS ao pagamento do Auxílio-Acidente em favor do apelante, observada a prescrição das parcelas vencidas há mais de 05 (cinco) anos antes à propositura da ação (Súmula 85, do STJ), as quais ainda deverão ser devidamente atualizadas com a correção monetária pelo INPC, e os juros de mora deverão incidir segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), ambos desde a data do vencimento de cada parcela, estando escorreita a r. sentença. No entanto, a partir de 09/12/2021 deverá incidir exclusivamente, para ambos os fins e uma única vez, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), na forma do art. 3º da EC 113/2021. [...]”.

Como se vê, o julgado delimitou o reconhecimento do direito do apelante à percepção do auxílio acidente observada a prescrição das parcelas vencidas há mais de 05 (cinco) anos antes à propositura da ação (Súmula 85, do STJ).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que a omissão não existe.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.